Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737452-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANACIR PEREIRA DE SOUSA GOMES RECORRIDA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL INDIVIDUAL. AQUISIÇÃO POSTERIOR. PROPRIETÁRIA NÃO AFETADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. O título executivo judicial, decorrente da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009, ao reconhecer a existência de publicidade enganosa e determinar, em consequência, o pagamento de dano moral individual ao consumidor lesado, salvaguardou direito às vítimas do fato gerador do dano, sem estender àqueles que integraram a cadeia dominial do bem imóvel na condição de adquirentes posteriores. Precedente. 2. Na hipótese, a parte agravada não pode ser considerada lesada pela propaganda enganosa realizada em data anterior à aquisição do bem, sobretudo porque o adquirente originário foi, posteriormente, cientificado da natureza comercial do bem adquirido. Ademais, a parte agravante comprovou a averbação da destinação do bem imóvel na matrícula do empreendimento, rechaçando a inexistência de ciência da atual proprietária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram acolhidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão e arbitrar honorários advocatícios em favor da embargante/executada, no percentual de 10% sobre o valor da causa” (ID 70057505). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, 17 e 81, parágrafo único, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 485, inciso VI, e 502, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ofensa à coisa julgada e aos limites da ação coletiva, ao argumento de que a indenização por dano moral coletivo não excluiria a indenização individual, que seria passível de ser executada de forma autônoma por cada consumidor adquirente do imóvel à época das propagandas, como seria o caso do insurgente, razão pela qual não haveria que se falar em ilegitimidade ativa do exequente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados desta Corte de Justiça; b) artigo 85 do CPC, asseverando a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em elevado percentual, sem que houvesse pedido específico para tal condenação no agravo de instrumento interposto pela parte recorrida, e sem que haja condenação no juízo a quo; c) artigo 492 do CPC, salientando que não houve pedido expresso de condenação em honorários sucumbenciais, o que torna a decisão que impõe tal cláusula nula por extrapolar os limites da demanda. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 17 e 81, parágrafo único, inciso III, todos do CDC, e 485, inciso VI, e 502, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Esta e. Turma Cível, em acórdão recente em que foi analisada questão idêntica, considerou-se que o título executivo judicial, ao reconhecer a existência de publicidade enganosa e determinar, em consequência, o pagamento de dano moral individual ao consumidor lesado, salvaguardou direito às vítimas do fato gerador do dano, sem estender àqueles que integraram a cadeia dominial do bem imóvel na condição de adquirentes posteriores. De fato, se trata de direito que não se transfere automaticamente com a transação de compra e venda. Em outras palavras, a circunstância da parte agravada figurar como atual proprietária do bem imóvel não lhe torna, de modo automático, vítima da publicidade enganosa reconhecida na ação coletiva. (...) Portanto, assiste razão à parte agravante, quando alega que a parte agravada não pode ser considerada lesada pela propaganda enganosa realizada em data anterior à aquisição do bem, sobretudo porque o adquirente originário foi, posteriormente, cientificado da natureza comercial do bem adquirido. Ademais, a parte agravante comprovou a averbação da destinação do bem imóvel na matrícula do empreendimento, rechaçando a inexistência de ciência da atual proprietária.” (ID 66602370). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Com relação à suposta afronta ao artigo 85 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.134.186/RS (tema 410), concluiu que “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. No mesmo sentido, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente consignou (ID 70057505): “Nos termos da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A contrario sensu, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados em favor do executado. Tal conclusão restou consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema Repetitivo 410): “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 492 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025